Tribunal: TJSP
Processo: 2108306-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Mensalidades em atraso – Prescrição não ocorrente – Ausência de desídia da agravada na tramitação – Atraso na citação que não lhe pode ser atribuído – Decisão mantida – Recurso desprovido.